Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0704332-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ROSANGELA ROSA DE BRITO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao ID 23824347, o interessado BRB Banco de Brasília S/A apresenta resposta à reclamação manejada por Rosangela Rosa de Brito, na qual requer, preliminarmente, “a revogação da concessão da justiça gratuita por ela requerida”. Ocorre que a reclamante sequer formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça no bojo da presente reclamação, tampouco comprovou o recolhimento do preparo. Nesse passo, intime-se a parte reclamante Rosangela Rosa de Brito para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se pretende requerer o benefício da gratuidade, devendo, se o caso, trazer aos autos elementos que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito, tais como comprovante de rendimentos, ficha financeira, declaração de imposto de renda, etc., ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento da ação. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021 13:12:11. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora